Tribunal: TJES
Processo: 5010623-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010623-68.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SUPERMERCADOS VIEIRÃO LTDA.

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE MARATAÍZES - DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL “DE FATO”. IDENTIDADE DE ENDEREÇO, ATIVIDADE ECONÔMICA E VÍNCULO FAMILIAR ENTRE SÓCIOS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SUCESSOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal promovida pelo Estado do Espírito Santo, reconheceu sua condição de sucessora da empresa executada originária e determinou o redirecionamento da execução. A agravante sustenta inexistirem provas da sucessão e alega indevida aplicação de precedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para caracterizar sucessão empresarial de fato, para fins de responsabilização tributária nos termos do art. 133 do CTN;

(ii) estabelecer se é cabível o redirecionamento da execução fiscal à ex-sócia administradora da empresa sucedida, diante da alegada fraude e abuso da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação da decisão de primeiro grau é válida quando apresenta, de forma clara, os elementos fáticos que conduzem à conclusão pela sucessão empresarial, sendo a referência à jurisprudência mero reforço argumentativo, e não causa de nulidade.

4. O art. 133 do CTN impõe a responsabilidade tributária ao adquirente que continua a exploração do estabelecimento comercial sob a mesma ou outra razão social, respondendo pelos tributos devidos até a data da aquisição.

5. A coincidência integral das atividades principais e secundárias nos CNPJs das empresas, a manutenção do mesmo ponto comercial e a constatação de continuidade operacional pelo oficial de justiça constituem provas materiais da sucessão empresarial.

6. O vínculo familiar entre a sócia administradora da sucedida (mãe) e o sócio administrador da sucessora (filho), somado ao aproveitamento de empregados e fornecedores, reforça a existência de continuidade econômica e estrutural entre as empresas.

7. A jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 2.169.821/RJ; AgInt no REsp 1.837.435/SP) admite a configuração da sucessão empresarial “de fato” quando demonstrada a exploração da mesma atividade no mesmo endereço, ainda que ausente negócio jurídico formal de trespasse.

8. O redirecionamento à ex-sócia administradora é cabível diante da comprovação de que integrou o núcleo familiar que estruturou a fraude, configurando abuso da personalidade jurídica e desvio de finalidade, conforme os arts. 50 do Código Civil e 135 do CTN.

9. A criação de nova pessoa jurídica pelo mesmo grupo familiar, com idêntico objeto social e instalação no mesmo local, com o intuito de frustrar a execução fiscal, caracteriza sucessão irregular e autoriza a responsabilização solidária dos envolvidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Configura-se a sucessão empresarial de fato, para fins de responsabilidade tributária, quando demonstrada a continuidade da atividade econômica, a identidade de endereço e o vínculo entre os sócios, ainda que inexistente instrumento formal de trespasse.

A desconsideração da personalidade jurídica é cabível quando evidenciado o uso da empresa sucessora para frustrar a execução fiscal, em abuso de direito e desvio de finalidade.

O redirecionamento da execução fiscal ao sucessor e aos sócios responsáveis é legítimo diante de indícios consistentes de fraude e continuidade empresarial.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 132, 133 e 135; Código Civil, art. 50; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 2.169.821/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 24/2/2025, DJe 27/2/2025;

STJ, AgInt no REsp 1.837.435/SP, 4ª Turma, j. 10/05/2022, DJe 07/06/2022;

TJES, Agravo de Instrumento 5001295-51.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 17/12/2024;

TJES, Apelação Cível 5004788-37.2019.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 07/10/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010623-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUPERMERCADOS VIEIRAO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010623-68.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SUPERMERCADOS VIEIRÃO LTDA.

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE MARATAÍZES - DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL “DE FATO”. IDENTIDADE DE ENDEREÇO, ATIVIDADE ECONÔMICA E VÍNCULO FAMILIAR ENTRE SÓCIOS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SUCESSOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal promovida pelo Estado do Espírito Santo, reconheceu sua condição de sucessora da empresa executada originária e determinou o redirecionamento da execução. A agravante sustenta inexistirem provas da sucessão e alega indevida aplicação de precedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para caracterizar sucessão empresarial de fato, para fins de responsabilização tributária nos termos do art. 133 do CTN;

(ii) estabelecer se é cabível o redirecionamento da execução fiscal à ex-sócia administradora da empresa sucedida, diante da alegada fraude e abuso da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação da decisão de primeiro grau é válida quando apresenta, de forma clara, os elementos fáticos que conduzem à conclusão pela sucessão empresarial, sendo a referência à jurisprudência mero reforço argumentativo, e não causa de nulidade.

4. O art. 133 do CTN impõe a responsabilidade tributária ao adquirente que continua a exploração do estabelecimento comercial sob a mesma ou outra razão social, respondendo pelos tributos devidos até a data da aquisição.

5. A coincidência integral das atividades principais e secundárias nos CNPJs das empresas, a manutenção do mesmo ponto comercial e a constatação de continuidade operacional pelo oficial de justiça constituem provas materiais da sucessão empresarial.

6. O vínculo familiar entre a sócia administradora da sucedida (mãe) e o sócio administrador da sucessora (filho), somado ao aproveitamento de empregados e fornecedores, reforça a existência de continuidade econômica e estrutural entre as empresas.

7. A jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 2.169.821/RJ; AgInt no REsp 1.837.435/SP) admite a configuração da sucessão empresarial “de fato” quando demonstrada a exploração da mesma atividade no mesmo endereço, ainda que ausente negócio jurídico formal de trespasse.

8. O redirecionamento à ex-sócia administradora é cabível diante da comprovação de que integrou o núcleo familiar que estruturou a fraude, configurando abuso da personalidade jurídica e desvio de finalidade, conforme os arts. 50 do Código Civil e 135 do CTN.

9. A criação de nova pessoa jurídica pelo mesmo grupo familiar, com idêntico objeto social e instalação no mesmo local, com o intuito de frustrar a execução fiscal, caracteriza sucessão irregular e autoriza a responsabilização solidária dos envolvidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Configura-se a sucessão empresarial de fato, para fins de responsabilidade tributária, quando demonstrada a continuidade da atividade econômica, a identidade de endereço e o vínculo entre os sócios, ainda que inexistente instrumento formal de trespasse.

A desconsideração da personalidade jurídica é cabível quando evidenciado o uso da empresa sucessora para frustrar a execução fiscal, em abuso de direito e desvio de finalidade.

O redirecionamento da execução fiscal ao sucessor e aos sócios responsáveis é legítimo diante de indícios consistentes de fraude e continuidade empresarial.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 132, 133 e 135; Código Civil, art. 50; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 2.169.821/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 24/2/2025, DJe 27/2/2025;

STJ, AgInt no REsp 1.837.435/SP, 4ª Turma, j. 10/05/2022, DJe 07/06/2022;

TJES, Agravo de Instrumento 5001295-51.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 17/12/2024;

TJES, Apelação Cível 5004788-37.2019.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 07/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010623-68.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SUPERMERCADOS VIEIRÃO LTDA.

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE MARATAÍZES - DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto por SUPERMERCADOS VIEIRÃO LTDA em face da decisão que, nos autos da Execução Fiscal movida pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, reconheceu sua condição de sucessora da empresa executada originária, I. N. V. MACHADO SUPERMERCADOS EIRELI - ME, e determinou o redirecionamento do feito executivo.

Inicialmente, a Agravante sustenta que a decisão recorrida se baseou em precedentes jurisprudenciais que não se amoldam ao caso concreto, ou que até mesmo contrariam a tese adotada pelo magistrado de primeiro grau. Contudo, em que pese a argumentação da recorrente, a análise da decisão revela que o juízo
a quo
, para além da menção a julgados, expôs de forma clara os fundamentos fáticos que o levaram a concluir pela sucessão empresarial, quais sejam, a identidade da atividade econômica, a manutenção do mesmo ponto comercial, o reaproveitamento de mão de obra e o vínculo familiar entre os responsáveis pelas empresas.

Tais elementos, contextualizados no caso concreto, constituem a base da sua convicção. A aplicação da jurisprudência serve como reforço argumentativo e, eventual dissonância na sua interpretação, refere-se ao mérito da questão e não a um vício formal que enseje a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Desse modo, rejeito a preliminar.

Ultrapassada essa questão, adentro ao mérito recursal.

A decisão recorrida reconheceu a sucessão empresarial e redirecionou o feito executivo, sob o fundamento de que a prova produzida evidenciou, de forma inequívoca, os elementos caracterizadores da sucessão, quais sejam, a identidade da atividade econômica, manutenção do mesmo ponto comercial, reaproveitamento de mão de obra, vínculo pessoal entre os responsáveis e o início imediato das atividades da empresa sucessora logo após o encerramento da originária.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se o conjunto de indícios e provas constantes dos autos é suficiente para caracterizar a sucessão empresarial de fato, para fins de responsabilização tributária, à luz do que dispõe o artigo 133 do Código Tributário Nacional.

O referido dispositivo legal estabelece que:

Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato.

Conforme bem consignado no
decisum
ID 14773552, verifica-se dos Comprovantes de Inscrição e de Situação Cadastral do CNPJ que as atividades principais e secundárias oficialmente listadas por ambas as empresas coincidem integralmente.

Ademais, não se pode ignorar que quando da citação da executada, restou registrado pelo Sr. Oficial de Justiça (certidão de ID 19120803 dos autos de origem) que a empresa executada encerrou suas atividades e que no mesmo local funciona a empresa Supermercado Vieirão Ltda, CNPJ nº 22.044090.0001-55, que possui como sócio-administrador o filho da sócia-administradora da empresa executada.

Vale ressaltar, por oportuno, que em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça considerou que a
“constatação de que a empresa sucessora prosseguiu na mesma atividade e no mesmo endereço”
é capaz de autorizar o redirecionamento da execução fiscal por sucessão empresarial, nos termos do art. 133 do CTN, conforme
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO AFASTADA. TEMA N. 444/STJ. SÚMULA 106/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II - Na hipótese de redirecionamento da Execução Fiscal por sucessão empresarial, nos termos do art. 133 do CTN, somente após a constatação de que a empresa sucessora prosseguiu na mesma atividade e no mesmo endereço é que surge a pretensão executiva da Fazenda em face da pessoa jurídica sucessora, que se tornou responsável pelos débitos pretéritos da devedora original por sucessão tributária, iniciando o fluxo do prazo prescricional. Precedentes. (...) VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.169.821/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART . 941, § 3º, DO CPC. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO VENCIDO. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. ELEMENTOS CONTUNDENTES CONSTANTES DAS DECISÕES DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA . AFASTAMENTO DA SÚMULA 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DOS FATOS. 1. À luz do disposto no art . 941, § 3º, do CPC, as descrições de fato expostas no voto vencedor ou vencido podem ser tomadas em conta para o julgamento do recurso especial, sendo certo que o enfrentamento da questão federal sob a perspectiva do voto-vencido prequestiona a matéria e viabiliza sua análise nas instâncias especiais. Precedentes. 2.
A caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social
. Precedentes. 3.
Na instância primeva, foi asseverada a ocorrência da sucessão empresarial "de fato" sem interrupção, ante a comprovação da continuidade, pela adquirente, da mesma atividade empresarial exercida pela sociedade alienante, no mesmo endereço e utilizando-se da mesma mão de obra e de todas as máquinas e equipamentos a esta pertencentes
, em decorrência de um nada crível instrumento particular de comodato, registrando, ainda, o encerramento das atividades da sucedida e a incorporação de sua clientela pela sucessora. 4 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1837435 SP 2019/0217270-9, Data de Julgamento: 10/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2022)

Ao que se depreende, portanto, a jurisprudência do STJ tem admitido a possibilidade de reconhecimento da sucessão "de fato", quando, embora não haja um negócio jurídico formal de trespasse, o conjunto harmônico e consistente de elementos probatórios revela a continuidade da exploração da atividade econômica pelo sucessor, com o aproveitamento do fundo de comércio do sucedido.

No caso em apreço, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO logrou êxito em demonstrar um feixe de elementos que, analisados em conjunto, conduzem à conclusão de que houve, de fato, uma sucessão empresarial fraudulenta.

Conforme apontado nas contrarrazões e nas informações prestadas pelo juízo de origem, restou comprovado nos autos a identidade de endereço e atividade econômica, pois a AGRAVANTE, SUPERMERCADOS VIEIRÃO LTDA., instalou-se no mesmo local onde funcionava a empresa executada, I.N.V. MACHADO SUPERMERCADOS EIRELI – ME, exercendo idêntico objeto social de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios. Ademais, a continuidade operacional resta evidenciada pela certidão do Oficial de Justiça, que atestou o encerramento das atividades da executada e o imediato funcionamento da AGRAVANTE no mesmo endereço.

Constata-se, ainda, vínculo familiar e societário entre as empresas, uma vez que a sucedida era administrada por ISABEL NERI VIEIRA MACHADO e a sucessora o é por seu filho, MARCOS VIEIRA MACHADO, circunstância que reforça a gestão e continuidade do negócio familiar. Por fim, observa-se o aproveitamento de mão de obra e fornecedores, diante da contratação de dezoito empregados da sucedida e da manutenção de expressiva parcela de sua rede comercial, o que denota inequívoco aproveitamento da estrutura empresarial anterior.

Acerca da matéria em debate, confira-se o entendimento jurisprudencial desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO . IDENTIDADE DE ATIVIDADE COMERCIAL, ENDEREÇO, SÓCIOS DO MESMO NÚCLEO FAMILIAR E MESMO NOME FANTASIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 133, do Código Tributário Nacional prevê a ocorrência de sucessão empresarial nos casos em que o conjunto de bens materiais (imóvel, mercadorias etc .) ou imateriais (ponto) de uma pessoa jurídica é alienado a uma outra pessoa jurídica que passa a exercer a atividade empresarial outrora realizada pela alienante 2. A sucessão empresarial irregular não pode ser presumida. A sua caracterização deve estar fulcrada em elementos de prova que demonstra a irregularidade do trespasse, não bastando, por exemplo, a existência de apenas a identidade de sócios ou endereço. 3 .
Hipótese dos autos em que as empresas são compostas por sócios do mesmo núcleo familiar (pai e filho), funcionam no mesmo endereço, com o mesmo nome fantasia e ainda exercem a mesma atividade mercantil. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50012955120248080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 17/12/2024)

[...] 5) Consoante preleciona a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para a configuração da sucessão empresarial, faz-se necessária a prova efetiva de aquisição do patrimônio comercial da empresa, da continuidade do negócio e da assunção de todos os direitos e obrigações pela empresa sucessora. Para tanto, tratando-se de sucessão empresarial irregular, impõe-se a verificação dos seguintes requisitos: identidade de endereço, de objeto social, de atividade econômica explorada, bem como de quadro societário. 6)
“In casu”, a identidade de endereço e de ramo de atividade acrescida à estreita vinculação de parentesco entre os sócios conduz a constatação da legalidade dos atos expropriatórios e constritivos que recaíram sobre o patrimônio da embargante/apelante. Evidenciando-se o preenchimento dos requisitos para a caracterização da sucessão empresarial, viável a responsabilização solidária da embargante/apelante, o que impõe a rejeição da sua pretensão e o desprovimento de seu recurso
.[...] (TJES, Apelação Cível 5004788-37.2019.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Des. Rel. Raphael Americano Câmara, julgado em 07/10/2022)

Nesse sentido, presentes as circunstâncias acima indicadas, entendo que, conforme pontuado pelo juízo
a quo,
os fatos apurados parecem apontar para a ocorrência de uma sucessão de fato entre as empresas, ante o encerramento irregular da executada e a abertura da agravante, o que ensejaria a responsabilidade também desta pelos débitos fiscais, consoante arts.132 e 133 do Código Tributário Nacional.

Quanto ao redirecionamento da execução também à Sra. Isabel Neri Vieira Machado, a medida se justifica não apenas por sua condição de ex-sócia administradora da empresa sucedida, mas também pela evidência de sua participação na estrutura familiar que orquestrou a sucessão fraudulenta, configurando o abuso da personalidade jurídica previsto no artigo 50 do Código Civil, que dispõe:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz (...) desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

A criação de uma nova pessoa jurídica pelo mesmo grupo familiar, no mesmo endereço, exercendo a mesma atividade, com o intuito evidente de frustrar a execução fiscal, caracteriza o desvio de finalidade e o abuso da personalidade jurídica, atraindo a responsabilidade pessoal dos envolvidos na fraude, nos termos dos artigos 135 do CTN e 50 do Código Civil.

Desta forma, os elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos são suficientes para manter a decisão agravada, que reconheceu a sucessão empresarial de fato e determinou o redirecionamento da execução fiscal.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.